Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DISSONÂNCIA ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO CORRETO EXAME DA CONTROVÉRSIA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fim de comprovar o direito alegado, é dever do autor da ação indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo admitida juntada posterior tão somente de documentos novos ou daqueles aos quais o autor não teve acesso anteriormente.
2. No caso sob exame, somente após a prolação da sentença é que a autora, em sede de embargos de declaração, juntou aos autos documento supostamente apto a revelar a idoneidade da cobrança pretendida, ao qual tinha acesso desde o ajuizamento do feito. É cediço, no entanto, que a finalidade integrativa dos embargos de declaração não autoriza nem se confunde com a prorrogação da fase instrutória, há muito encerrada.
3. Ao assim proceder, impediu a parte autora, por desídia que não pode ser atribuída a terceiros, que o Juízo de origem conhecesse oportunamente de todos os elementos necessários para a compreensão da controvérsia. Logo, foi a demanda solucionada com base na regra geral de distribuição do ônus da prova, que não deve ser excepcionada nesta sede recursal, sendo vedado, ainda, a este Colegiado conhecer de questão que não foi oportunamente submetida a exame na primeira instância.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.